Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600754-82.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600754-82.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600754-
82.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do(a) candidato(a) Alessandro
Gaspar Dias, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Alessandro Gaspar Dias, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido da
Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o candidato recebeu R$2.000,00 de FEFC, porém
entregou a Prestação de Contas Final sem movimentação, não havendo comprovação do
recebimento do valor, nem dos gastos realizados. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALESSANDRO GASPAR DIAS (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797304
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.749

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600754-82.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ALESSANDRO GASPAR DIAS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral,
mantendo
a
sentença
de
desaprovação das contas de campanha e
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, bem como a ausência de
comprovação de prejuízo à fiscalização,
argumentando que a irregularidade é de
pequena monta, sem má-fé ou prejuízo à
análise.

Num. 44797304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à análise dos princípios da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, e quanto à ausência de
comprovação de prejuízo à fiscalização, em
contexto de irregularidade na prestação de
contas de campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão no acórdão, uma
vez que a questão da aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância
foi
devidamente enfrentada e fundamentada.
5.
O
acórdão
considerou
que
a
irregularidade, consistente no recebimento
de valores e transferências não declaradas
na prestação de contas, sem comprovação
da licitude da destinação, ultrapassa o valor
de R$ 1.064,00, baliza adotada pelo TSE, e
representa
100%
dos
recursos
arrecadados,
tornando
inaplicáveis
os
princípios invocados.
6. Impossibilidade de rediscussão do mérito
em sede de embargos de declaração,
quando a matéria já foi devidamente
analisada e fundamentada no acórdão
recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância em prestações de contas eleitorais está
condicionada ao valor da irregularidade e
ao percentual que representa em relação ao
total
de
recursos
arrecadados.
2.
A
ausência de comprovação da destinação de
recursos de campanha, em valor superior
ao
limite
estabelecido
pelo
TSE
e

Num. 44797304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
representando a totalidade dos recursos
arrecadados, enseja a desaprovação das
contas, não havendo que se falar em
aplicação dos referidos princípios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
Res.-TSE nº 23.607/2019, art. 38; CPC, art.
1.025.
Jurisprudência relevante citada: TREPR,
AIME nº 060072702; TSE, PC nº 26741.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRO GASPAR DIAS contra o
Acórdão nº 68.467, por meio do qual esta Corte negou provimento recurso eleitoral interposto por
ALESSANDRO GASPAR DIAS, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas do
recorrente e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que a decisão
é omissa quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados
pela defesa, e que não considerou a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório.
Assevera que nem toda irregularidade implica desaprovação, devendo ser aplicado os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Argui que no caso, a irregularidade é módica, sem má-fé ou
prejuízos à análise.

Num. 44797304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
Requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos, para suprir a omissão apontada, para reformar o Acórdão, aprovando as contas,
mesmo que com ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44771348) opinando pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade do recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante aponta a existência de omissões no Acórdão embargado, alegando que a decisão
é omissa quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados
pela defesa, e que não considerou a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório.
Assevera que nem toda irregularidade implica desaprovação, devendo ser aplicado os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Argui que no caso, a irregularidade é módica, sem má-fé ou
prejuízos à análise.
Os embargos não merecem acolhimento em virtude de que não há omissões a serem sanadas no
Acórdão.
Com efeito, no Acórdão constou que foram identificados no extrato bancário o recebimento de
valores e transferências realizadas a partir da conta do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44797304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
Campanha- FEFC não declaradas na prestação de contas, que totalizam R$ 2.000,00, para as
quais o prestador não apresentou contratos formais ou qualquer documentação que comprovasse
a regular utilização dos recursos. Tendo o Acórdão reconhecido que não houve a comprovação
da licitude da destinação do montante de R$ 2.000,00, em razão da ausência de notas fiscais,
recibos, contratos ou outras informações acerca das atividades executadas.
Além disso, foi afastada a aplicação do princípio da insignificância diante do valor da
irregularidade ser superior a R$ 1.064,00, baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas
como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'.
Dessa forma, ao contrário do que afirma o embargante a irregularidade não é de pequena monta,
tendo havido prejuízo fiscalizatório, uma vez que representa 100% dos recursos arrecadados. No
Acórdão foi esclarecido que é inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Para melhor compreensão transcreve-se o trecho do Acórdão que abordou a questão:
“ Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de
R$2.000,00, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para
as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' -
e representa 100% dos recursos arrecadados, inaplicável na espécie os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das
contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior
a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Num. 44797304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA INFORMADA PELA
PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES
NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL
ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC -
OBRIGAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
(...)
3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de
débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos
recursos.
3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento de
despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo conta
bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do montante
das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.
(...)
(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des.
José Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)
Assim, o desprovimento do recurso é de rigor, mantendo-se a sentença de primeiro
grau na íntegra”.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que
levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA

Num. 44797304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TRE-
PR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

No caso, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)

Num. 44797304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135122800000043734566
Número do documento: 25112517135122800000043734566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:07
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO GASPAR DIAS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327)
Nº 0600754-82.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: ALESSANDRO GASPAR DIAS - Advogados do EMBARGANTE:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025